Tribunal: STF
Processo: RE 634250
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-19
Data de publicação: 2011-10-19

Ementa:
Ementa: Registro de candidatura para o cargo de senador que fora indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral com fundamento em hipótese de inelegibilidade prevista na Lei da Ficha Limpa (alínea j do inc. I do art. 1º da LC 64/90 na redação da LC 135/2010) .



    Agravos regimentais interpostos contra a decisão monocrática do relator que reproduziu o entendimento do Plenário (RE 633.703) no sentido de que a LC 135/2010 não se aplica às eleições de 2010. 



    Questão de ordem: necessidade de aguardar o julgamento final de agravo de instrumento interposto por Cássio Cunha Lima para destrancar o recurso extraordinário do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que manteve a pena de cassação imposta pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba no julgamento do caso “Fundação de Ação Comunitária”. Pena de inelegibilidade que já fora cumprida por ocasião do julgamento do registro aqui impugnado. Questão de ordem rejeitada. 



    Inconstitucionalidade dos arts. 543-A e 543-B do CPC que teria origem no impedimento para atuação no caso de ministro que participou do julgamento do precedente. O instituto da repercussão geral pretende impedir a reiteração de recursos iguais. Em termos de repercussão geral, o que se aprecia é a tese aplicável ao caso. Rejeitada a alegação de inconstitucionalidade. 



    Supressão de instância. Debate ocorrido no Tribunal Superior Eleitoral demonstra que houve apreciação das hipóteses de inelegibilidade configuradas à luz da redação da LC 64/90 anterior à Lei da Ficha Limpa. Inexistência.



    Possibilidade de aplicação da alínea h do inc. I do art. 1º da LC 64/90. Não houve divergência sobre a capitulação dos fatos como abuso de poder, condenação proferida em representação eleitoral, o que, no entendimento do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral atrai a aplicação da alínea d do inc. I do art. 1º c/c inc. XIV do art. 22 da LC 64/90.



    Agravos regimentais desprovidos determinando-se o cumprimento imediato da decisão, independente da publicação do acórdão.